Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725744-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: NARESH KUMAR VASHIST DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (NARESH KUMAR VASHIST) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id.13121841 - Pág. 1/2, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora